Tribunal: CARF
Processo: 13161.721590/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13161.721590/2014-11 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2402-001.147 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
3 de dezembro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Recorrente
Recorrente
OSWALDO PEREIRA DE BARROS NETO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-078.359, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 336 a 345:
Pela notificação de lançamento no 9137/00001/2014 (fls. 244), o referido contribuinte
foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 1.744.757,25, concernente ao
lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 15/12/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Campo
Verde" (NIRF 0.235.178-1), com área total de 8.145,2 ha, situado no município de
Porto Murtinho - MS.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 245/248.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 05/07, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo protocolado no IBAMA;
- cópia da matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de
reserva legal e documento que comprove sua localização;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721590/2014-11
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721590/2014-11

- ato específico de órgão competente para a área de interesse ecológico, com certidão
que discrimine a localização do imóvel.
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por
Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 10/237.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade autuante glosou
integralmente as áreas declaradas de preservação permanente (156,0 ha), de reserva
legal (1.630,0 ha), de interesse ecológico (5.569,7 ha) e cobertas por florestas nativas
(250,5 ha), com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo,
pela redução do GU, apurando imposto suplementar de R$ 778.839,95, conforme
demonstrativo de fls. 247.
Cientificado do lançamento em 19/12/2014 - sexta feira (AR/fls. 249), o contribuinte
apresentou em 20/01/2015 a impugnação de fls. 259/264, exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls. 265/332, com as seguintes alegações, em síntese:
- argui a nulidade do lançamento suplementar, por ser impróprio e ilegal sob o aspecto
da legislação ambiental, visto que a área do imóvel, inserida no Parque Nacional da
Serra da Bodoquena, Unidade de Conservação Nacional criada em 21/09/2000, está
para ser adquirida pela União e delimitada por marcações virtuais, conforme laudo
técnico com ART anexado;
- cita legislação de regência, para referendar seus argumentos, bem como requer perícia,
indica o perito e relaciona os quesitos a serem respondidos.
Ante o exposto, o impugnante requer em preliminar a nulidade do lançamento para
cancelar o débito fiscal reclamado ou, no mérito, provar o alegado por todos os meios
de prova em Direito admitidos, como diligências, perícias e averiguações in loco.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 20/12/17, a 1a Turma da DRJ em Brasília/DF
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, sendo consignada a seguinte
ementa no decisum:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2009, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE
INTERESSE ECOLÓGICO, DE SERVIDÃO FLORESTAL E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
declaradas ou pretendidas, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental -ADA,
protocolado em tempo hábil no IBAMA, além de averbação tempestiva das áreas de
reserva legal e de servidão florestal à margem da matrícula do imóvel, além de ato
específico emitido por órgão competente, para a área de interesse ecológico.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721590/2014-11

DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los
em outro momento processual.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 15/2/18, por meio do Edital
Eletrônico no 002105019, fl. 352, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 73 a 76, em
15/2/18, alegando, em síntese, o que segue:
- A Fazenda Campo Verde se encontra inserida na Unidade de Conservação
Nacional (Parque Nacional da Serra da Bodoquena);
- A decisão recorrida não apreciou documentos e elementos descritivos de
comprovação apresentados, ensejando a sua nulidade;
- Requer a realização de perícia para análise dos documentos apresentados,
indicando perito e quesitos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Inicialmente, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66, quanto ao lançamento por homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por sua vez, a Lei no 9.393, de 19/12/96, traz a seguinte regra quanto à ocorrência
do fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721590/2014-11

Logo, tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo lançamento se dá por
homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos
para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu dies a quo no
primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde a data do seu fato gerador.
No caso em tela, segundo a Notificação de Lançamento de fl. 244, o imposto
lançado diz respeito ao exercício de 2009. Logo, uma vez que o prazo decadencial para esse
exercício, nos termos art. 150, § 4o, do CTN, teve seu início em 1/1/09, e a ciência do
lançamento ocorreu somente em 19/12/14 (fl. 249), se o Recorrente efetuou recolhimento do
imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o direito de a fiscalização
efetuar o lançamento terá sido atingido pela decadência.
Pois bem, segundo o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de fl. 247, o
Recorrente teria apurado R$ 1.160,05 de imposto devido em relação a 2009, todavia, não consta
nos autos o comprovante de recolhimento.
Desse modo, como o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é
matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos,
e considerando que há nos autos indício de que houve recolhimento (antecipação) do imposto
devido, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) informe se houve recolhimento de ITR para exercício em
questão, referente ao imóvel FAZENDA CAMPO VERDE (Nirf no 0.235.178-1), instruindo o
processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Caso a RFB não localize recolhimento de ITR para o exercício 2009, em sua base
de dados, deverá ser intimado o Contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e,
sendo positiva a resposta, para que apresente um comprovante.
Em sendo apresentado comprovante de recolhimento pelo Contribuinte,
solicitamos que a RFB confirme as informações presentes nesse comprovante.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital